Tribunal: TJBA
Processo: 8027407-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8027407-84.2024.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Helder Simões Cerqueira
d
os Santos

Advogado(a) : Defensoria Pública do Estado da Bahia

Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. FURTO PRIVILEGIADO.
CARACTERIZAÇÃO. INVIABILIDADE.
REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que condenou
o
apelante
pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do CP), à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 97 (noventa e sete) dias-multa.

2.
Recurso em que se pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para furto privilegiado tentado e a redução da pena, além d
o abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

II. Questões em discussão.

3.
As questões em discussão consistem em saber se (i) os elementos de prova produzidos em juízo são suficientes para sustentar a condenação do acusado; (ii) é possível a desclassificação da conduta para furto privilegiado tentado; e (iii) a dosimetria da pena e o regime prisional inicial comportam revisão.

III. Razões de decidir.

4.
Tratando-se de crime patrimonial, a confissão do réu, quando firmada de modo hígido nas duas fases da persecução penal e perifericamente amparada pelo restante do conjunto probatório, como os depoimentos dos policiais e as declarações do preposto da vítima, assume valor probatório de destaque,
afastando a genérica alegação de insuficiência de provas para a condenação.

5.
Extraindo-se das provas colhidas, de modo indene a dúvidas, que o apelante efetivamente subtraiu para si coisa alheia móvel d
e estabelecimento comercial,
inviável se furtar ao enquadramento da conduta como correspondente àquela reprimida pelo art. 155,
caput,
do Código Penal.

6.
A reincidência do agente constitui óbice legal ao reconhecimento da figura do furto privilegiado, por expressa disposição do art. 155, § 2º, do Código Penal, que exige a primariedade do criminoso.

7.
É inviável a caracterização de furto tentado se o réu efetivamente inverteu a posse do bem, deixando o estabelecimento comercial com a
res furtiva
e sendo detido apenas em momento posterior, em via pública, após perseguição. Inteligência da Súmula nº 582 do Superior Tribunal de Justiça.

8.
A exasperação da pena-base em razão de uma única circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a modulação da fração consagrada de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo até 1/6 (um sexto), sem amparo para o patamar de 1/4 (um quarto) aplicado na origem.

9
.
Tratando-se de réu reincidente, é legítimo o recrudescimento do regime inicial de cumprimento da pena, na forma do sistema progressivo previsto no art. 33 do Código Penal, bem assim a não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e sua não suspensão condicional (CP. arts. 44, II, e 77, I).

IV. Dispositivo e tese.

1
0
.
Recurso parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva ao total de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, além de 68 (sessenta e oito) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto.

Tese(s) de julgamento:

“1. A confissão do réu, quando
integralmente
harmônica com os demais elementos de prova, como depoimentos policiais e declarações da vítima, é elemento legítimo para sustentar a condenação em crimes patrimoniais. 2. Consuma-se o crime de furto com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 3. A reincidência do agente é incompatível com o benefício do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2º). 4. A exasperação da pena-base deve guardar proporcionalidade, sendo o patamar de 1/6 por vetorial negativa o parâmetro
máximo
consolidado pela jurisprudência, salvo fundamentação idônea para elevação superior.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; art. 33, § 2º, “b” e “c”; art. 44, II; art. 77, I; art. 155, caput e § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no AREsp 1645270/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1995822/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, j. 21/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
a
pelação

n.º 8027407-84.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante
Helder Simões Cerqueira dos Santos
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator